Tribunal: TJES
Processo: 5003580-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003580-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP e outros (5)
RECORRIDO: REIGIMARA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2150104).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”),
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
d)
que a recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiro;
e)
que a situação se deu por culpa exclusiva da recorrida e de terceiros;
f)
que a recorrente não participou da fraude;
g)
que a fraude narrada nos autos foi praticada em face da recorrente e da recorrida;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
i)
que adotou providências para bloquear e encerrar a conta fraudada criada, cancelou seus débitos e baixou o nome da recorrida dos cadastros restritivos;
j)
que os dados pessoais da recorrida são de sua inteira confidencialidade;
k)
que o recorrente não se responsabiliza pela utilização da conta por terceiros;
l)
que somente com a inserção dessa senha é possível acessar a conta PagSeguro;
m)
que a conta da recorrida só pode ter sido movimentada por ela mesma;
n)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
o)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente ao negativar o nome da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois
não há provas nos autos de que a recorrente agiu no exercício regular do direito. Isso porque os
contratos colacionados aos autos sequer possuem assinatura da recorrida (IDs. 2149987 e 2149989), o que poderia comprovar a relação jurídica entre as partes e consequentemente a legitimidade da sua conduta.

Assim, como a situação culminou na inclusão do nome da recorrida no rol de inadimplentes (ID. 2149872) de forma indevida, tenho que a recorrente incorreu em conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$6.000,00), valor este razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE DÍVIDAS. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. BAIXA DAS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÕES. CONDENAÇÃO DE RONY MARQUES MOREIRA EM R$4.000,00 POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DA PAGSEGURO EM R$6.000,00 POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DA BOOK PLAY EM R$6.000,00 POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.